Tribunal: TJES
Processo: 5020552-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020552-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANA APARECIDA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020552-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANA APARECIDA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811, JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874, REBECCA CARDOSO SILVA SANTOS - ES42757

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OPERAÇÃO TELIC. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM JUÍZO DA EXECUÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA NÃO ABSOLUTO FRENTE À SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada no bojo da "Operação Telic" pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração à organização criminosa armada (Primeiro Comando de Vitória - PCV). O pedido principal visa à revogação ou readequação da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, ao receber a denúncia, impôs à paciente a medida cautelar diversa da prisão consistente na proibição de ingressar em qualquer estabelecimento prisional pelo prazo de 180 dias. A defesa sustenta falta de contemporaneidade, fundamentação inidônea (adoção
per relationem
do parecer ministerial), desproporcionalidade e violação ao direito de convivência familiar do filho menor, citando decisão pretérita da Vara de Execuções Penais (VEP/SEEU) que autorizava visitas assistidas da criança ao pai (corréu e apontado como líder da facção), acompanhada exclusivamente pela paciente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a imposição da referida medida cautelar padece de ausência de fundamentação e contemporaneidade face ao suposto arrefecimento de provas interceptadas em período recente; (ii) saber se existe conflito ou desproporcionalidade entre a restrição imposta pelo Juízo de Conhecimento e a decisão autorizadora de visitas outrora proferida pelo Juízo da Execução Penal; e (iii) saber se a restrição de ingresso da paciente nos presídios viola o princípio do melhor interesse da criança (ECA e Constituição Federal).

III. Razões de decidir

3. A decisão hostilizada possui fundamentação idônea, amparando-se validamente, por meio da técnica
per relationem
, nos elementos da investigação ministerial, que indicam o papel ativo da paciente como elo de comunicação e gestão da facção entre seu companheiro preso (na PSMA II) e os integrantes soltos. A contemporaneidade também restou demonstrada; por se tratar de crime permanente (integração em organização criminosa), a eventual ausência de ligações telefônicas interceptadas no último período monitorado evidencia, na verdade, a migração da transmissão de ordens para os contatos físicos ("catuques" oriundos de visitas), justificando a plena atualidade e necessidade de restringir o acesso da paciente aos recintos carcerários.

4. Inexiste antinomia legal ou desproporcionalidade em relação à decisão da Vara de Execuções Penais (VEP/SEEU). O Juízo da Execução analisou estritamente o direito do apenado (art. 41 da LEP) antes da deflagração da "Operação Telic". O Juízo de Conhecimento Criminal, por seu turno, tutelou a ordem pública baseando-se em fatos supervenientes e gravíssimos imputados diretamente à paciente (agora ré). Impedir a sua presença física nas unidades penais configura a medida alternativa mais adequada e menos gravosa (art. 282, I e II, do CPP) para estancar o fluxo ilícito sem recorrer à prisão preventiva.

5. O princípio do melhor interesse da criança, conquanto norteador, não possui caráter absoluto a ponto de suplantar o imperativo de segurança coletiva contra o crime organizado. A decisão não suprimiu o direito de visitação do filho menor ao pai preso, limitando-se a proibir a entrada da genitora. Cabe ao núcleo familiar promover o arranjo necessário – indicando outro responsável (avó, tia, representante legal) para o acompanhamento assistido da criança –, não podendo a condição de maternidade ser utilizada como escudo para obstar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese: A imposição de medida cautelar de proibição de ingresso em estabelecimentos prisionais é idônea e proporcional quando houver indícios do uso de visitas para a difusão de ordens do crime organizado, não configurando afronta ao princípio do melhor interesse da criança ou conflito com decisão do Juízo da Execução, visto que preservado o direito de convivência do menor por intermédio de outro responsável legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

GIOVANA APARECIDA DA SILVA,
contra suposto ato coator do
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17464733.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id. 18023407.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 18477804, por intermédio dos Procuradores Benedito Leonardo Senatore, Altamir Mendes de Moraes, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020552-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANA APARECIDA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811, JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874, REBECCA CARDOSO SILVA SANTOS - ES42757

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

GIOVANA APARECIDA DA SILVA,
contra suposto ato coator do
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Narra a impetrante, em síntese, que a cautelar carece de contemporaneidade, possui fundamentação genérica, é desproporcional e viola o princípio do melhor interesse do menor Gabriel, filho da Paciente.

Pois bem.

1. Da Fundamentação da Decisão e do Risco Atual (Contemporaneidade)

De início, afasto a tese de nulidade por carência de fundamentação, ou por ausência de contemporaneidade.

A paciente é apontada na "Operação Telic" como integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV), com forte atuação na região da Grande Terra Vermelha.

Seu companheiro, o corréu Cleuton Gomes Pereira (vulgo "Frajola" ou "Coroa"), encontra-se custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II) e é apontado como um dos líderes da facção, emitindo ordens de dentro do cárcere.

A decisão impetrada, embora concisa, é clara ao adotar os fundamentos do Ministério Público e assentar que Giovana atua como elo crucial de comunicação da organização, valendo-se das visitas sociais e íntimas para transmitir ordens ("catuques") e auxiliar na gestão financeira do tráfico extramuros.

Cabe ressaltar que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica ao admitir a técnica de fundamentação
per relationem
, desde que os motivos adotados integrem a decisão de forma lógica e contextualizada ao caso, o que ocorreu na espécie.

Quanto à contemporaneidade, o argumento de que "não houve ligações telefônicas recentes" captadas pelas antenas é, paradoxalmente, a exata justificativa para a manutenção da medida cautelar.

O delito de integração de organização criminosa é de natureza permanente.

Sabendo-se monitorados ou com linhas bloqueadas, é consabido que os líderes de facções migram sua cadeia de comando para a via presencial – utilizando familiares e advogados como "pombos-correios".

O risco à ordem pública não cessou; ele se concentra, hoje, justamente na presença física da paciente dentro da unidade prisional.

A restrição é, portanto, estritamente contemporânea à necessidade de estancar o fluxo de ordens de uma organização criminosa que, conforme os autos, encontra-se em plena atividade bélica e comercial.

2. Do Suposto Conflito com o Juízo da Execução (VEP) e a Proporcionalidade

O ponto nevrálgico da impetração reside na alegação de que a proibição de visitação imposta pelo Juízo Criminal, confronta decisão pretérita do Juízo da Execução Penal (SEEU), que havia deferido o direito do menor G.S.G. visitar o genitor, sob a companhia exclusiva da mãe.

Não há qualquer ilegalidade ou teratologia, no ato do juízo coator.

É imperioso distinguir as jurisdições.

O Juízo da Execução Penal, ao proferir sua decisão no bojo do processo de execução de Cleuton, analisou a questão sob a ótica dos direitos do apenado (Art. 41 da LEP) e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Naquele momento processual, a VEP não dispunha dos vastos e supervenientes elementos investigativos trazidos pela "Operação Telic", que revelaram a instrumentalização dessas visitas para a prática de novos crimes.

A decisão ora impugnada, oriunda do Juízo de Conhecimento, não visa punir disciplinarmente o apenado, mas sim acautelar a ordem pública contra a paciente Giovana, que passou à condição de ré por crimes gravíssimos.

A proibição de seu ingresso nas penitenciárias é medida cautelar instrumental (Art. 282 e 319 do CPP) diretamente ligada ao
modus operandi
a ela imputado. O Estado não pode permitir que a condição de mãe sirva como uma espécie de "salvo-conduto" para a livre circulação de ordens do narcotráfico.

A medida aplicada atende, com perfeição, ao binômio adequação-necessidade.

O Ministério Público demonstrou que as prisões preventivas foram reservadas aos membros operacionais diretos, enquanto para Giovana, justamente sopesando sua condição pessoal, postulou-se a medida alternativa.

Impedir seu ingresso nos presídios é a forma exata e menos gravosa (em comparação ao cárcere) de neutralizar o risco que ela representa.

3. Do Melhor Interesse da Criança

Por fim, não se ignora o arcabouço protetivo do Art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os relatórios psicológicos apontam o sofrimento do menor em face da privação do convívio paterno, agravada pelas condições de saúde da avó paterna, indicada como substituta para acompanhar as visitas.

Todavia, o "melhor interesse da criança", princípio basilar, não possui caráter absoluto, quando em rota de colisão direta com a segurança coletiva diante do crime organizado.

A decisão impugnada não proibiu o menor de visitar o pai. O direito do infante permanece hígido e pode ser exercido, sob o acompanhamento de outro familiar ou responsável legal (como a avó, tia ou representante nomeado), sujeitando-se o núcleo familiar aos rearranjos necessários decorrentes das condutas de seus próprios membros adultos.

Manter a paciente frequentando a PSMA II, mesmo em "salas assistidas" – locais onde se sabe ser impossível coibir totalmente a troca de olhares, sinais, micro-bilhetes ou sussurros –, seria chancelar o risco evidente de continuidade delitiva do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Não vislumbro, assim, qualquer coação ilegal, abuso de poder, ou desproporcionalidade a ser sanada na via estreita do Habeas Corpus. As medidas cautelares impostas são idôneas e imprescindíveis à garantia da ordem pública e da instrução criminal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com os fatos apurados e a gravidade concreta delineada nos autos originários, CONHEÇO do Habeas Corpus e DENEGO A ORDEM, mantendo irretocável a decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.